Tribunal: TJDFT
Processo: 0752138-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Conforme certificado no id 61002957, não foram anexadas as razões do recurso de apelação. Assim, com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa para que apresente as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia da Defesa, com esteio no Enunciado de Súmula 708 do STF, intime-se pessoalmente a apelante para, caso tenha interesse, constitua novo patrono para apresentar as razões da apelação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertida que sua omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização de seu patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator